Tribunal: STF
Processo: Rcl 15211
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação ajuizada por alegado desrespeito à ADI 3.395-MC não comporta discussão acerca da natureza do vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor.



    2. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência do comando liminar proferido na ADI nº 3.395. Tal decisão só impede que a Justiça do Trabalho julgue demandas fundadas em relações estatutárias ou jurídico-administrativas entre o poder público e seus servidores. In casu, no entanto, o servidor foi contratado sem concurso público, antes da CRFB/88, sob o regime celetista. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.